Tribunal: TJDFT
Processo: 0764074-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. ART. 597 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, MORMENTE PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPROCEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 597 do Código de Processo Penal, “A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional de pena”.

2. A Lei 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, segundo disposto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar. Como é este o caso dos autos, uma vez que se verifica situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, deve incidir a Lei Maria da Penha.

3. Não há falar em absolvição, por ausência de provas ou por atipicidade da conduta, quando as provas acostadas aos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, em contexto de violência doméstica.

4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

5. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas é a Administração da Justiça. Além disso, o consentimento da vítima não revoga a decisão judicial que estabeleceu o distanciamento do ofensor e não afasta a tipicidade do fato.

6. Não há falar em atipicidade da conduta, com ausência de dolo, quando o acusado ameaça de morte intencionalmente a vítima, causando-lhe fundado temor de sofrer mal injusto e grave.

7. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.

8. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar as condições econômicas do acusado para fins de concessão da gratuidade de justiça.

9. Recurso conhecido e desprovido.